Tribunal: TJSP
Processo: 0001123-15.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001123-15.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
2
VOTO no 2161
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Gustavo Henrique de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeira Instância: Dra. Eduardo Garcia Albuquerque
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas Condenação mantida Penas bem
dosadas e adequadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Gustavo
Henrique de Jesus contra a r. sentença de fls. 326/332, que o condenou à
pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão, a
ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-
multa, fixada o dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional
vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, por ter praticado o crime
previsto no artigo 155, § 4o, inciso III do Código Penal, e à pena de
advertência, por ter incorrido no tipo penal previsto no artigo 28, caput, da
Lei 11.343/2006.
Nas razões de seu recurso (fls. 340/353), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição para o delito de furto, ante a
fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
3
Processo Penal. Sustenta, em síntese, que o réu deve ser absolvido por falta
de provas. Havia câmeras de segurança no local, mas não foram juntadas
as imagens. No laudo pericial não foram localizados vestígios de violação
de fechaduras ou da ignição do carro, tampouco fragmentos do metal da
faca no interior do veículo. Não há comprovação do emprego de chave
falsa. Aduz que o réu é dependente químico e não tinha discernimento do
que estava ocorrendo. Pleiteia o benefício da Justiça Gratuita.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 359/361).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 370/378).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de
2017, entre as 20h00 e as 22h00, na Rua Fernandópolis, esquina com a
Rua Auriflama, na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto, o ora
apelante Gustavo Henrique de Jesus subtraiu para si, mediante emprego
de chave falsa, um automóvel marca Volkswagen, modelo Gol, cor branca,
ano 1995/1996, placas GPY- 2106/SJRPreto-SP, avaliado em R$ 9.000,00
às fls. 60, pertencente a Patrick Pierre da Silva. Consta, também, que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
4
dia 07 de outubro de 2017, por volta da 00h30min, na Avenida Dr. Ernani
Pires Domingues, altura do número 154, na Cidade e Comarca de São José
do Rio Preto, o ora apelante Gustavo Henrique de Jesus foi surpreendido
por guardas civis municipais trazendo consigo, para consumo pessoal e
sem autorização, 1,84g (um grama e oitenta e quatro centigramas) de
cocaína na forma de crack, substância entorpecente e que causa
dependência física e/ou psíquica
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls.
16/17), auto de avaliação indireta (fl. 66/67), laudo pericial de objeto (fls.
101/103), laudo de constatação (fls. 106/108), laudo pericial do veículo fls.
(109/110), laudo de exame químico toxicológico (fls. 121/125), e pela
prova oral colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

O réu, interrogado em Juízo, disse que estava
realmente usando drogas, mas não realizou o furto do veículo. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
5
que estava somente empurrando o veículo. Conhecia os adolescentes
somente de vista. Somente estava os ajudando a empurrar o carro quando
os guardas municipais chegaram. Os adolescentes correram e o interrogado
ficou no local. Não estava dirigindo o veículo. O carro estava desligado e o
estava empurrando para “dar tranco”. Nega a versão apresentada pelos
adolescentes em solo policial, dizendo que nem os conhece. Não se recorda
direito dos fatos por conta de seu consumo de entorpecentes.
Ocorre que a versão do réu, além de não
amparada por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla
defesa.
A vítima Patrick Pierre da Silva, ouvida durante a
fase policial, disse que é proprietário do veículo Volkswagen Gol, na cor
branca, placas GPY-2106. Assim que tomou conhecimento que seu veículo
havia sido furtado, noticiou a ocorrência para a autoridade policial. Na
sequência recebeu um telefonema comunicando que seu automóvel havia
sido localizado com três indivíduos. O veículo tinha sido furtado por um
indivíduo na companhia de mais dois adolescentes e foi restituído sem o
estepe, macaco e rádio. Acredita que o furtador utilizou alguma chave
mixa para dar partida no veículo, uma vez que estava totalmente fechado e
no local que estava estacionado havia câmeras de monitoramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
6
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
7
09/03/2017).
Por outro lado, a testemunha Wilson Fazio,
Guarda Civil Municipal, disse que estava realizando patrulhamento na
zona do meretrício quando o carro passou por ele. Não conseguiu abordar.
Saindo do bairro, viu duas pessoas empurrando o veículo e uma terceira
dentro dele. O carro era furtado. O réu admitiu que era usuário de
entorpecentes e que a droga era sua. Não se recorda quem conduzia o
veículo.
O guarda civil Gustavo Conchal Richiardi Souza
disse que estavam realizando patrulhamento na zona do meretrício quando
visualizando o veículo. O condutor demonstrou nervosismo, mas não
conseguiram abordá-lo. Após, visualizaram duas pessoas empurrando o
veículo e o réu dentro do carro. Os dois menores saíram correndo. Quando
abordados, disseram que o réu ofereceu carona para eles. O veículo era
produto de furto. Durante a busca pessoal, foram encontradas com o réu
porções de crack, que ele confirmou ser para uso pessoal.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
guardas devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das
detalhadas declarações das referidas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
8
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do guarda que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
O adolescente Júlio Cesar dos Santos Machado,
testemunha ouvida somente durante a fase policial, disse que estava
defronte a residência de seu colega Alisson, quando um conhecido deste
passou e os convidou para dar uma volta na zona do baixo meretrício. A
pessoa dirigia um Volkswagen Gol, na cor branca e, ao realizar
determinada manobra, fez com que o pneu do carro estourasse. Todos
desceram e foram empurrar o veículo, momento em que foram abordados
pela Guarda Civil Municipal. Somente nessa ocasião soube que o veículo
era produto de furto. Não soube informar o nome do condutor do veículo.
Sendo assim, note-se que o réu foi flagrado em
posse do veículo furtado, sem conseguir apresentar explicação razoável
para tanto. Os guardas o visualizaram em dois momentos: primeiro
dirigindo o veículo e depois empurrando-o com ajuda de dois adolescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
9
O menor Júlio confirmou que quem dirigia o veículo era o réu, não
havendo dúvida, então, de que era ele o condutor do veículo.
Desta forma, o acusado foi flagrado dirigindo
veículo, pouco tempo depois do cometimento do furto, em posse de
materiais comumente utilizados como chave mixa. Os depoimentos dos
adolescentes, combinados com os depoimentos dos guardas civis, afastam
a alegação do réu de que apenas ajudou os menores a empurrar o carro,
pois era ele que, momentos antes, dirigia o veículo, demonstrando que ele
é o autor do furto.
Não há verossimilhança na alegação da Defesa
de que o crime foi praticado por terceiro, sendo o veículo apenas repassado
para o réu. Ele não conseguiu explicar a posse do carro e os adolescentes
desmentiram suas palavras. Aliás, se o réu tivesse adquirido o veículo de
terceiro, teria alegado isto em audiência, o que não ocorreu.
Ainda, ao contrário do que alega a Defesa, não há
contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas. Apesar de
Wilson não se recordar quem conduzia o veículo, o guarda Gustavo foi
firme ao afirmar que era o acusado quem dirigia o carro.
Ademais, o fato de não terem sido juntadas aos
autos as imagens das câmeras de monitoramento é irrelevante, visto que as
provas colacionadas foram suficientes para basear a condenação.
Quanto à alegação de que o réu não tinha
capacidade de compreender seus atos diante de seu vício em entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
10
importante destacar que, em juízo, na oportunidade de seu interrogatório, o
acusado, como se pode constatar pelo exame do teor deste, apresentou-se
bem e se expressou com coerência, não demonstrando nenhum tipo de
inconstância oriunda de perturbação mental ou confusão.
Deve-se ressaltar que, diante da ausência de
qualquer indicação concreta de que o réu apresente alguma deficiência de
entendimento ou autodeterminação, não estava o Juízo obrigado a instaurar
incidente de insanidade mental e determinar a realização do pretendido
exame toxicológico, nem era, mesmo, caso de que o fizesse.
Neste sentido:
“PROVA CRIMINAL Pericial Exame de dependência toxicológica
Indeferimento Admissibilidade Desnecessidade Ausência de elementos que
informem se o réu é pessoa que necessite de tratamento médico Apelante que
demonstra ser pessoa dedicada ao tráfico e não mero usuário Preliminar
rejeitada. Não constitui prejuízo para a defesa o fato de haver sido negado o
exame de dependência toxicológica, diante das circunstâncias evidenciadoras
de ser o réu um traficante e não um viciado” (Apelação Criminal no 181.194-3
Barueri Relator: Ferraz Felisardo 4a Câmara Criminal V.U. 07.08.95).
“HABEAS CORPUS
Crime contra a saúde pública
Tráfico de
entorpecente Pedido de exame especializado para verificação de dependência
Desnecessidade Indeferimento Cerceamento de defesa inexistente Ordem
denegada” (Habeas Corpus no 273.161-3 São Paulo 6a Câmara Criminal de
Janeiro/99 Relator: Debatin Cardoso 07.01.99 V.U.).
“Tratando-se de processo por tráfico de entorpecentes, é desnecessária
a realização de exame de dependência toxicológica do agente” (TJSP AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
11
32.564 Rel. Gonçalves Sobrinho RJTJSP 96/420).
“I Encerrada a instrução criminal fica, por ora, superado o pretenso
constrangimento por excesso de prazo (cf. Súmula no 52-STJ0. II Não pode o
magistrado se eximir de apreciar o pleito de exame toxicológico, sob pena de
cerceamento de defesa. Não está, entretanto, obrigado a deferi-lo, desde que o
faça de forma motivada, notadamente se há outros elementos nos autos que
denotam sua prescindibilidade, como ocorreu in casu. (Precedentes). Ordem
denegada (STJ HABEAS CORPUS HC 91142 GO 2007/0224101-0)”.
Ademais, o fato de supostamente estar sob efeito
de drogas em nada exclui o delito, conforme dispõe o artigo 28, inciso II,
do Código Penal.
Quanto à condenação pela prática do delito do
art. 28 da Lei no 11.346/06, este foi comprovado pela confissão do réu,
bem como pelas palavras dos guardas civis, que disseram que as drogas
foram encontradas em posse do réu, bem como esclareceram que o
acusado admitiu que era usuário de drogas.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida
alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio pro reo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
12
Por outro lado, a circunstância qualificadora de
emprego de chave falsa foi comprovada pelo laudo de fls. 101/103, do qual
constou: “a faca e a tesoura examinadas também podem ser utilizados
com eficácia como chaves falsas/mixas para destravar, acionar a ignição e
a partida de veículos, na prática de crimes de furto de veículo, mediante
destreza, inclusive possuindo danos nos dentes (a faca) e os vários riscos
próximos à ponta (a metade da tesoura), que são indícios do uso delas
para tal finalidade”. Note-se que os instrumentos foram encontrados
dentro do veículo, que era dirigido pelo réu. Este fato, combinado com os
danos presentes na ponta da faca e da tesoura, e ainda o fato de não haver
nenhum dano no veículo furtado, demonstram que realmente as
ferramentas foram utilizadas como chave mixa, sendo a única explicação
possível para a ligação do carro, não havendo como afastar tal
qualificadora.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
bem como a presença da qualificadora, era mesmo de rigor, portanto, a
condenação.
A pena e o regime foram devidamente
fundamentados e observo que não houve insurgência da defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001123-15.2017.8.26.0559 -Voto no 2161
13
Por fim, consigna-se que o pagamento de custas é
consectário da condenação, observada, entretanto, a regra do artigo 98,
parágrafo 3o, do Novo Código de Processo Civil, que chamou a si a
regulamentação da matéria (mantendo, basicamente, o que já dispunha o
artigo 12 da Lei 1.060/50), na hipótese de assistência judiciária, não
caracterizada no caso em comento, uma vez que o apelante possui
advogado constituído nos autos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora